Tribunal: TJSP
Processo: 1015332-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – A incidência da Taxa SELIC nos indébitos tributários se dá somente após o trânsito em julgado, aplicando-se anteriormente a ele a Tabela Prática do TJSP por força art. 167 do CTN e conforme o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.111.189/SP – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – A incidência da Taxa SELIC nos indébitos tributários se dá somente após o trânsito em julgado, aplicando-se anteriormente a ele a Tabela Prática do TJSP por força art. 167 do CTN e conforme o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.111.189/SP – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015332-30.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados RICARDO DOS SANTOS, REGINALDO DOS
SANTOS, ROSANA SANTOS PFEIFFER, ROSANGELA DOS SANTOS
(ESPÓLIO) e BRUNNO DOS SANTOS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
2
APELAÇÃO No 1015332-30.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: RICARDO DOS SANTOS, REGINALDO DOS SANTOS, ROSANA SANTOS
PFEIFFER e BRUNNO DOS SANTOS LEITE
VOTO No 9.719
TRIBUTÁRIO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A
incidência da Taxa SELIC nos indébitos tributários se dá
somente após o trânsito em julgado, aplicando-se
anteriormente a ele a Tabela Prática do TJSP por força art.
167 do CTN e conforme o entendimento firmado pelo C.
STJ no julgamento do REsp 1.111.189/SP Precedentes
desta C. Câmara Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
76/79, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos desta ação de
repetição de indébito tributário “para determinar que o ITCMD incidente sobre os bens
imóveis seja pautado na utilização da base de cálculo do IPTU lançado no mesmo exercício.
Sobre o indébito incidirão atualização monetária e juros moratórios, em consonância com o
julgamento proferido pelo STF, para o tema 810”, complementada pela r. decisão de fls.
94/95 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu à fls. 85/86.
Sucumbente, impôs ao réu as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Apelou o réu, objetivando a reforma do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
3
alegando, em síntese, que por força do art. 167 do CTN1 e da Súmula no 188 do
STJ2, o “indébito tributário deve sofrer atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a
contar do desembolso, com incidência da Selic a título de juros moratórios apenas a partir do
trânsito em julgado” (fls. 99/106).
Recurso não respondido, conforme certificado à fl.
111.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 96/99)
sem o recolhimento do preparo recursal a esta
Superior Instância por conta da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC e art. 6o da
Lei Estadual no 11.608/03) , o apelo é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
Não é caso de remessa necessária, visto que a
quantia em discussão (R$ 1.462,88 fls. 4 e 17) é inferior ao limite mínimo de 500
(quinhentos) salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3o, II, do CPC.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação por meio da qual os autores buscam
a repetição do indébito tributário decorrente da utilização do valor venal do ITBI
como base de cálculo do ITCMD, havendo o r. Juízo a quo determinado a
aplicação do valor venal do IPTU para o referido fim, o que, aliás, está em
consonância com o entendimento desta Colenda Câmara:
1 “Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos
juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não
prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis,
a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”.
2 “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado
da sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
4
“Reexame Necessário Mandado de segurança ITCMD
Sucessão
Doação
Imóveis urbanos
Pretensão de
recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para
o IPTU
Cabimento
Inteligência da Lei Estadual n.o
10.705/00 Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI
Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto
Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade
tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de
cálculo do tributo
Concessão da segurança que era
mesmo de rigor
Observação apenas acerca da
inexistência
de
óbice
à
apuração
de
eventual
desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da
Lei Estadual no 10.705/00 Recurso oficial desprovido, com
observação”
(Remessa
Necessária
no
1028263-65.2020.8.26.0053;
rel.
Des.
LUCIANA
BRESCIANI; j. em 06.10.2020 g.n.);
“REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de Segurança

ITCMD
Imóvel
Pretensão ao recolhimento do tributo
tomando-se por base de cálculo o valor venal
correspondente dos lançamentos de IPTU Admissibilidade
Decreto que extrapola a reserva legal e ofende o disposto
no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97,
incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional Base
de cálculo que deve corresponder ao valor de mercado,
nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei
Estadual no 10.705/00
Possibilidade, contudo, de se
franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento
administrativo para arbitramento da base de cálculo do
imposto a ser recolhido, nos termos do art. 11 da Lei
Estadual no 10.705/00
Sentença reformada em parte

Remessa necessária parcialmente provida” (Remessa
Necessária
no 1020078-46.2019.8.26.0482; rel. Des.
RENATO DELBIANCO; j. em 21.09.2020 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
5
Por outro lado, assiste razão ao réu em relação à
incidência da Taxa SELIC somente após o trânsito em julgado, aplicando-se
anteriormente a ele a Tabela Prática do TJSP, por força do art. 167 do CTN e
conforme o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.111.189/SP pelo rito de Recursos Repetitivos (Tema no 119):
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO
ESTADUAL. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO DA TAXA
APLICÁVEL. 1. Relativamente a tributos federais, a
jurisprudência da 1a Seção está assentada no seguinte
entendimento: na restituição de tributos, seja por repetição
em pecúnia, seja por compensação, (a) são devidos juros de
mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167,
parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que
(b) os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores
reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu
em data anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então,
passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela
Lei 9.250/95, desde cada recolhimento indevido (EResp
399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167,
EResp 610.351). 2. Relativamente a tributos estaduais ou
municipais, a matéria continua submetida ao princípio geral,
adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da
lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos juros de
mora na repetição de indébito deve, por analogia e
isonomia, ser igual à que incide sobre os correspondentes
débitos tributários estaduais ou municipais pagos com
atraso; e a taxa de juros incidente sobre esses débitos deve
ser de 1% ao mês, a não ser que o legislador, utilizando a
reserva de competência prevista no § 1o do art. 161 do CTN,
disponha de modo diverso. 3. Nessa linha de entendimento,
a jurisprudência do STJ considera incidente a taxa SELIC na
repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data
de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal
encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
6
Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção. 4. No
Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98
prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais
pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na
repetição do indébito. 5. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08” (REsp 1.111.189/SP, rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Primeira Seção, j. em 13.05.2009 g.n.).
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO Ação declaratória c.c. repetição de indébito
Servidores estaduais
Policiais Militares
Pretensão à
cessação de descontos previdenciários e hospitalares sobre
o adicional de insalubridade Possibilidade, apenas quanto
aos descontos previdenciários, nos termos do entendimento
firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral (RE n.o 642.682/SP, com reafirmação da
jurisprudência, e Tema n.o 163 afetado ao RE n.o
593.068/SC) Inteligência do art. 8.o, § 1.o, item '8', da Lei
Complementar n.o 1.012/07 e art. 31 da Lei Estadual n.o
452/74, que regulamentam a base de cálculo das
respectivas contribuições Repetição do indébito que deve
observar o mesmo critério utilizado pelo Fisco para cobrança
da exação, nos termos do art. 167 do Código Tributário
Nacional, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo
Sentença parcialmente reformada
Ônus
sucumbenciais
readequados

Recurso
parcialmente
provido” (Apelação no 1018992-91.2019.8.26.0562; rel.
Des. RENATO DELBIANCO; j. em 21.09.2020 g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
7
“PROCESSO
CIVIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA ILEGITIMIDADE PASSIVA Estado de São
Paulo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo
desta ação
Benefício previdenciário em discussão que
deriva das competências da SPPREV, a qual, portanto,
detém legitimidade passiva 'ad causam' Inteligência dos
artigos 1o e 3o, II, ambos da Lei Complementar Estadual no
1.010/07
Precedentes desta C. Câmara
Preliminar
acolhida.
PREVIDENCIÁRIO
PÚBLICO

AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PRESCRIÇÃO

PENSÃO POR MORTE
IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Prescrição corretamente
afastada pelo r. Juízo 'a quo', visto que não corre contra o
absolutamente incapaz, bem como não ultrapassado o lustro
entre a entrada em vigor da superveniente Lei 13.146/15
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o ajuizamento desta
ação Inteligência dos artigos 3o e 198, I, ambos do CC e
do Decreto no 20.910/32
Precedentes do C. STJ

Indevida incidência de imposto de renda, visto que o autor
preenche os requisitos para a isenção do tributo

Inteligência dos artigos 153, III e 150, § 6o, ambos da CF e
do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 Precedentes desta C.
Câmara
Descontos indevidos realizados a título de
contribuição previdenciária Autor que goza da imunidade
tributária prevista pelo art. 40, § 21, da CF ainda que o caso
em tela se refira ao Regime Próprio de Previdência dos
Militares Inteligência do art. 42, § 1o, da CF, do art. 4o, §§
1o e 2o do Decreto Estadual no 52.859/08 e do art. 151 da
Lei Federal 8.213/91 Precedentes desta C. Corte Em se
tratando de restituição de créditos com natureza tributária, a
incidência da SELIC se dá apenas após o trânsito em
julgado, repercutindo antes dele a Tabela Prática do TJSP,
conforme REsp 1.111.189/SP Precedentes desta C. Corte
Sucumbência redimensionada
Sentença reformada

Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente
providos”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015332-30.2020.8.26.0053 -Voto no 9719 - OCTO
8
1004922-85.2018.8.26.0568; Rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 30.08.2019 g.n.).
Em que pese o resultado deste julgamento, arcará o
réu com a totalidade dos ônus sucumbenciais, vez que os autores sucumbiram de
parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, § único, do CPC.
Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos
aos patronos dos autores, pois já fixados no patamar máximo de 20% previsto no
art. 85, § 3o, I, do CPC e também porque o presente recurso foi provido.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator